Tribunal: TJBA
Processo: 8015724-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015724-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da exigência de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação de procuração, por ausência de previsão legal e por impor ônus excessivo, especialmente em demandas consumeristas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise de suposta divergência de assinaturas entre documentos; e (ii) contradição ou obscuridade na fundamentação acerca da exigência de ratificação presencial da procuração e do combate à litigância abusiva.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela ilegalidade da exigência de comparecimento pessoal, à luz do art. 105 do CPC e dos princípios do devido processo legal, da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

A alegação de divergência de assinaturas constitui inovação recursal, pois não foi suscitada nas contrarrazões, motivo pelo qual não deve ser conhecida.

Inexiste contradição interna, uma vez que o acórdão, embora reconheça a legitimidade do combate à litigância abusiva, condiciona tal atuação à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo medidas menos gravosas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequados para reexame dos fundamentos do julgado.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de comparecimento pessoal para ratificação de procuração, sem previsão legal, configura ônus excessivo e viola princípios processuais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015724-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante FLAVIO XAVIER DOS SANTOS e como embargado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.